Tribunal: TJES
Processo: 5012241-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012241-69.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: DANIEL HERMINIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO LAR POR MEDIDA PROTETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de partilha cumulada com arbitramento de aluguel, determinou a divisão de imóvel comum na proporção de 50% para cada ex-cônjuge e condenou a recorrente ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

A apelante sustenta a nulidade do processo por falta de intervenção do Ministério Público, postula o usufruto vitalício do imóvel e se insurge contra a condenação ao pagamento de aluguéis, alegando que o apelado fora afastado do lar por medida protetiva decorrente de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em lide sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes gera nulidade; (ii) saber se o pedido de usufruto vitalício formulado apenas em sede recursal configura inovação vedada; (iii) saber se é cabível o arbitramento de aluguéis em favor de agressor afastado do lar por medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Não há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público quando a lide envolve partes plenamente capazes e versa direitos patrimoniais disponíveis, sem vulnerabilidade demonstrada, ainda que se trate de pessoa idosa.

4)
O pedido de usufruto vitalício não fora deduzido na fase de conhecimento, caracterizando inovação recursal, o que impede o conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

5)
É descabido o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel em desfavor de ex-cônjuge vítima de violência doméstica quando o afastamento do coproprietário decorre de medida protetiva de urgência.

6)
A limitação do exercício do direito de propriedade do agressor, nesse caso, é legítima e visa coibir a violência patrimonial, não configurando enriquecimento sem causa a fruição unilateral do bem garantida por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Preliminares de nulidade rejeitada e de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A formulação de pedido novo em sede de apelação, não submetido ao juízo de primeiro grau, configura inovação recursal e impede o conhecimento.

2. É incabível o arbitramento de aluguel em favor de ex-cônjuge afastado do lar comum por força de medida protetiva de urgência, visto que a ocupação exclusiva pela vítima decorre de imposição legal protetiva e não gera enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, § 8º do art. 226; CPC, art. 178; CC, art. 884 e art. 1.319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.02.2022; TJES, AI nº 5010172-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 30.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e acolher a preliminar de inovação recursal para conhecer parcialmente do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE – INTERVENÇÃO DO MP

Quanto à nulidade por falta de intervenção do Ministério Público, a valorosa manifestação do douto Procurador de Justiça, Dr. Luis Augusto Suzano, dissipa qualquer dúvida a respeito, indicando que o litígio envolve partes plenamente capazes e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem vulnerabilidade demonstrada, como subsegue:

“
Diante desse quadro, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais que impõem a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família: não há incapazes, não há violência doméstica contemporânea que configure situação de risco ou necessidade de atuação institucional, tampouco há interesse público ou social qualificado nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Por isso, embora reconheçamos adequada a abertura de vista a esta Procuradoria de Justiça, pois, nos termos do artigo 2º, da Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, “[a] identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos”, com fulcro no artigo 178 do Código de Processo Civil, promovemos a devolução dos autos sem incursionarmos em seu mérito, para que seja dado prosseguimento ao julgamento do presente recurso.
”

Rejeito, pois, a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL

O recorrido sustenta que o pedido de concessão de usufruto vitalício do imóvel constitui matéria inédita, uma vez que não fora formulado durante a fase de conhecimento.

De fato, a análise da contestação revela que a defesa da recorrente se limitara a arguir a coisa julgada e a prescrição da pretensão de partilha.

Nesse contexto, a formulação de pedido de direito real de usufruto apenas em sede de apelação configura inequívoca inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito, os multicitados Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a "
impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário
" (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2017).

Com efeito, o argumento não merece ser conhecido, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal: não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2) Mérito: os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. [...] Recurso parcialmente provido.

(Data: 31/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0020658-72.2018.8.08.0048 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais.

(Data: 02/Feb/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0002154-93.2019.8.08.0044 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

In obter dictum
, a pretensão de usufruto vitalício compulsório não encontraria amparo legal no âmbito da partilha de bens por divórcio.

A instituição do usufruto contra a vontade do coproprietário esvaziaria o direito de propriedade do apelado sobre a meação, sem que haja previsão normativa para tal restrição em benefício de ex-cônjuge capaz.

Do exposto,
acolh
o
a preliminar para não conhecer do recurso no tocante ao pedido de usufruto vitalício.

MÉRITO

Melhor sorte socorre a apelante quanto à condenação ao pagamento de alugueres pelo uso exclusivo da residência.

Resta incontroverso que o afastamento do apelado do lar comum ocorrera em virtude do deferimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha.

A imposição de obrigação pecuniária à vítima pelo uso de imóvel comum, do qual o agressor fora judicialmente afastado, constitui proteção insuficiente à dignidade humana e à igualdade de gênero.

Sob esse prisma, a fruição unilateral do bem pela vítima não configura enriquecimento sem causa, pois decorre de comando estatal protetivo que limita o domínio do agressor como forma de coibir a violência patrimonial e psicológica.

Em uníssono reverbera o entendimento do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] Outrossim,
a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor.

6. Portanto,
afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8º, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002).
Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO AMPLIADA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO OFENSOR. PRECEDENTE STJ. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. É inviável o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel quando a privação do uso do bem (em condomínio) decorrer de decretação judicial de medida protetiva proveniente da suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente do STJ.
(5010172-48.2022.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 30/05/2023)

A manutenção do pagamento de alugueres imposto pela sentença de primeiro grau configuraria evidente revitimização, o que afronta as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis, mantendo a partilha do imóvel nos termos lançados.

Redistribuo os ônus sucumbenciais
em virtude d
a sucumbência recíproca,
na proporção de 50%, com
a condenação ao pagamento de custas e honorários no importe de 1
2
%
sobre o valor atribuído à causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça conferida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.